Tribunal: TJDFT
Processo: 0711256-54.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARMA DESMUNICIADA. INVIÁVEL. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. SEGURANÇA PÚBLICA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA OFENSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo sido o réu flagrado na posse irregular de arma de fogo de uso permitido, mesmo desmuniciada, deve incidir sobre ele a pena correspondente ao delito tipificado no artigo 12, “caput”, da Lei no 10.826/2003, visto que a mera existência do artefato em seu poder, sob qualquer circunstância, já apresenta a potencialidade lesiva necessária para atingir a segurança e a incolumidade pública, uma vez que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, não havendo falar em atipicidade da conduta.
2. Recurso desprovido.